Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018294-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2144-22 (AGRAVANTE), COMPENSADOS TIGRE LTDA - CNPJ: 05.166.325/0001-62 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – MULTA REDUZIDA NA PRÓRIA DECISÃO RECORRIDA – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADOS – MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, §1º, CPC –INTEMPESTIVIDADE DA OBRIGAÇÃO - SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá ser revista posteriormente, quando analisado o quantum contabilizado da multa, de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III - Além de flagrantemente intempestivo, o comprovante de quitação em questão se deu por meio de apólice de seguro garantia do Juízo, que não equivale ao cumprimento voluntário da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0001180-66.2017.8.11.0101, manejado por COMPENSADOS TIGRE LTDA, julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação.

Para tanto, aduz o agravante que em razão das peculiaridades do caso, restou evidenciada a necessidade de revisão da multa, para que o quantum seja fixado em patamares razoáveis e não ensejar a punição desmedida da parte executada.

Alega que a inclusão da multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil devem ser extirpadas, tendo em conta o não escoamento do prazo para pagamento voluntário da condenação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação.

Acerca da aplicação de multa cominatória e sua adequação, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 § 1º e 537 § 1º, dispõem o seguinte:

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Segundo se infere da norma processual supramencionada, a multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá ser revista posteriormente, quando analisado o quantum contabilizado da multa, de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação das astreintes, oportunidade em que assentou as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Assim, no caso específico dos autos, consoante delineado desde o exame sumário deste recurso, não se verifica desacerto algum da decisão recorrida, isso porque, ao julgar a impugnação, a multa cominatória apurada na fase de conhecimento, que somava R$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais), foi reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), justamente para evitar o enriquecimento sem causa da contraparte.

O montante em questão se mostra adequado e atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

Adiante, no tocante à incidência da multa e de honroários em 10% de que dispõe o artigo 526 do Código de Processo Civil, infere-se do andamento dos autos, na origem, que o executado, ora agravante, foi intimado para efetuar o pagamento do débito em 03.03.2020 (id nº 64161681 – Pág. 149), e, apenas em 15.05.2020 apresentou nos autos apólice de seguro garantia, a qual, como cediço, não equivale ao cumprimento voluntário da obrigação.

Nesse sentido, o entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE - PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora online.

(N.U 1015248-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Diante desse quadro, mostra-se escorreita a decisão agravada, que deve ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022